Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
O presente recurso comporta trânsito em julgado do acórdão e anotação de arquivamento, conforme certificado no ID 45505842. Por meio da petição de ID 51243014, a parte ROSANA LASSERRE NUNES COELHO, narra a ocorrência de supostas nulidades absolutas de caráter transrescisórias com relação à formação do acórdão de ID 43218868. Cadastre-se a parte ROSANA LASSERE NUNES COELHO como terceira interessada, observado também o cadastramento quanto aos seus respectivos patronos (ID 51243015). Desarquive-se o feito e, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (recorrente na ocasião do processamento do agravo de instrumento) para que se manifeste, no prazo legal, quanto à petição de ID 51243014. Após, adotadas as providências supracitadas, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora